Tribunal: TJMT
Processo: 1054034-48.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1054034-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA MAIRA DE FIGUEIREDO PINHO - CPF: 006.149.681-27 (RECORRENTE), MELYNA ELISA CORREA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.200.791-10 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (RECORRIDO), MARIA BEATRIZ CRESPO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 315.710.688-05 (ADVOGADO), SPRINGER CARRIER LTDA - CNPJ: 10.948.651/0046-63 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1054034-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054034-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Springer Carrier Ltda

Recorrida:
Bruna Maira de Figueiredo

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRODUTO INFERIOR E DE MENOR VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a substituição do produto defeituoso por outro de menor valor caracteriza cumprimento adequado da obrigação legal de substituição; (ii) definir se houve falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, parágrafo 1º, inciso I, impõe que, não sendo sanado o vício no prazo de trinta dias, o consumidor pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso; não se mostra suficiente a entrega de produto inferior ou com características distintas daquelas contratadas.

4.

A diferença entre o valor do produto originalmente adquirido e o valor do produto entregue em substituição revela inequívoca ausência de equivalência entre os bens, sendo evidente a descaracterização do requisito legal da “mesma espécie”.

5.

A falha na prestação de serviço ficou evidenciada pelas reiteradas tentativas da consumidora de solucionar administrativamente o problema e pela conduta desidiosa da fabricante, que, após meses de espera, entregou produto inferior, frustrando a legítima expectativa da consumidora.

6.

Configura-se o dano moral, à luz da teoria do desvio produtivo, em razão da perda injustificada de tempo útil da consumidora, sendo cabível a indenização por frustração e transtornos prolongados, com base na jurisprudência da Turma Recursal local e do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O valor da indenização por danos morais fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revelando-se adequado às circunstâncias do caso concreto, sem gerar enriquecimento indevido nem se afastar da função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de produto viciado por outro com valor significativamente menor não atende ao requisito legal de ser da “mesma espécie”, configurando descumprimento da obrigação do fornecedor.

2.

A má prestação de serviço, com desídia na solução administrativa do problema e substituição inadequada do produto, gera responsabilidade civil por danos materiais e morais.

3.

O dano moral decorrente do desvio produtivo e da frustração da legítima expectativa do consumidor justifica a indenização, cujo valor deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14, 18, parágrafo 1º, inciso I, e 22; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recurso Especial número 1297690, Relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 04.06.2013, publicado em 06.08.2013; TJMT, Recurso Inominado número 1004771-70.2024.8.11.0037, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 14.10.2024, publicado em 17.10.2024; TJMT, Conclusão número 1, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, publicada no DJe número 11.799, páginas 14/15, em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1054034-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054034-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Springer Carrier Ltda

Recorrida:
Bruna Maira de Figueiredo

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de Springer Carrier Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 331670938)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e à restituição do valor de
R$

9.722,88 (nove mil setecentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos
)
a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 331670948): defende a reforma integral da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, como pedido alternativo, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 331670955): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N.° 1054034-48.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1054034-48.2025.8.11.0001

Recorrente:
Springer Carrier Ltda

Recorrida:
Bruna Maira de Figueiredo

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Springer Carrier Ltda contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Bruna Maira de Figueiredo
, na presente ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face da recorrente e de
Riquena Neto Ar Condicionado Ltda.

Da narrativa inicial, a autora afirma que adquiriu um ar-condicionado Inverter 58.000 BTUs da marca Midea pelo valor de R$ 15.627,46(quinze mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) junto à empresa Riquena Neto Ar Condicionado Ltda.

Relata que, após a instalação, o equipamento começou a apresentar falhas constantes, levando a consumidora a acionar a assistência técnica em 29/04/2024. Aduz que, após meses de tentativas frustradas, em abril de 2025, a fabricante optou por substituir o produto, entregando um ar-condicionado convencional de 60.000 BTUs, no valor de apenas R$ 5.904,58(cinco mil novecentos e quatro reais e cinquenta e oito reais), sem a tecnologia Inverter do modelo original.

A empresa recorrente, por sua vez, alega que agiu com boa-fé e diligência, abrindo ordem de serviço, solicitando peças e acionando assistência técnica dentro dos prazos legais, bem como que o produto entregue em substituição seria tecnicamente equivalente ao original.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrida adquiriu, em 11/10/2024, um ar-condicionado Inverter 58.000 BTUs da marca Midea, pelo valor de R$ 15.627,46 (quinze mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), conforme nota fiscal juntada ao processo, assim como a substituição do produto após meses de tentativa de solucionar o problema.

Conforme documentação acostada, somente em abril de 2025, após aproximadamente cinco meses de transtornos, a recorrente procedeu à substituição do produto, entregando à consumidora um aparelho convencional de 60.000 BTUs, cujo valor registrado na nota fiscal é de R$ 5.904,58 (cinco mil novecentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

A discrepância entre os valores dos produtos é significativa e evidencia que não se trata de equipamentos equivalentes.

O artigo 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor pode exigir "
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
". A expressão "mesma espécie" deve ser interpretada de forma a garantir ao consumidor o recebimento de um produto com características essenciais equivalentes àquelas do produto originalmente adquirido.

No caso em tela, a substituição realizada pela recorrente não atendeu a esse requisito legal, uma vez que o produto entregue em substituição possui valor significativamente menor que o produto originalmente adquirido pela recorrida.

A alegação da recorrente de que o produto entregue em substituição seria tecnicamente equivalente ao original não encontra respaldo nas provas dos autos. A diferença de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) entre os valores dos produtos é um indicativo claro de que não se trata de equipamentos de mesma categoria ou tecnologia.

Ademais, a nota fiscal do produto substituto não faz qualquer menção à tecnologia Inverter, característica expressamente indicada no produto originalmente adquirido. Essa tecnologia representa um diferencial técnico relevante, com impacto direto no consumo de energia e no desempenho do equipamento, não podendo ser desconsiderada na análise da equivalência entre os produtos.

Sendo assim, a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, o prestador de serviço tem o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, restou evidenciada a má prestação de serviço, com reiteradas tentativas da consumidora de solucionar o problema pela via administrativa, bem como a desídia da empresa em oferecer uma solução adequada em tempo razoável, configurando hipótese que autoriza a fixação de indenização por danos morais.

A teoria do desvio produtivo reconhece que o tempo é um bem jurídico tutelável, e seu desperdício forçado em razão da má prestação de serviço configura dano moral indenizável. No caso em análise, a recorrida teve frustrada sua legítima expectativa de utilizar produto adquirido, além de enfrentar obstáculos injustificados para a solução do problema.

Ademais, de acordo com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Importante salientar que a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO - APRESENTAÇÃO DE VÍCIOS DE QUALIDADE - SUCESSIVOS RETORNOS À REDE DE CONCESSIONÁRIAS PARA REPARO DA MESMA IMPERFEIÇÃO - TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS (ART. 18, § 1º, DO CDC)- ACOLHIMENTO DO PEDIDO PELA SENTENÇA A QUO - REFORMA DO DECISUM EM SEGUNDO GRAU, POR REPUTAR RENOVADO O LAPSO ANTE A REITERAÇÃO DE FALHAS NO FUNCIONAMENTO DO BEM. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR. 1. Caso em que o consumidor adquiriu veículo "zero quilômetro", o qual apresentou sucessivos vícios, ensejando a privação do uso do bem, ante os reiterados comparecimentos à rede de concessionárias. Efetivação da solução a destempo, consideradas as idênticas imperfeições manifestadas no que tange ao "desempenho" do veículo, segundo as balizas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias. Hipótese de cabimento da devolução da quantia paga. 2. Em havendo sucessiva manifestação de idênticos vícios em automotor novo, o aludido lapso conferido para o fornecedor os equacionar é computado de forma global, isto é, não se renova cada vez que o veículo é entregue à fabricante ou comerciante em razão do mesmo problema. 3.
A solução para o imperfeito funcionamento do produto deve ser implementada dentro do prazo de trinta dias, norma que, uma vez inobservada, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, § 1º, I, II e III, do CDC). 4.

Não é legítimo esperar que um produto novo apresente defeitos imediatamente após a sua aquisição e que o consumidor tenha que, indefinidamente, suportar os ônus da ineficácia dos meios empregados para a correção dos problemas apresentados. 5. O prazo de 30 dias constante do art. 18, § 1º, do CDC, consoante o princípio da proteção integral (art. 6º, VI), deve ser contabilizado de forma a impedir o prolongamento do injusto transtorno causado ao consumidor, na medida em que é terminantemente vedada a transferência, pelo fornecedor de produtos e serviços, dos riscos da sua atividade econômica. 6. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1297690 PR 2011/0068699-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2013)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos materiais e morais sofridos em decorrência da expectativa de se adquirir um produto, pagá-lo, e ao recebê-lo, detectar defeito e não obter o reparo em tempo hábil.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA -
VÍCIO DO PRODUTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – VÍCIO NÃO SANADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia,
o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrente em resolver o problema é causa que configura a falha na prestação de serviço
, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.(N.U 1004771-70.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos materiais e morais.

Em relação ao valor indenizatório, cuja recorrente almeja a redução, sopesando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, não comporta a reforma, pois se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026